Tribunal: TJMT
Processo: 1039281-88.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039281-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIR DE MOURA MATOS JUNIOR - CPF: 026.344.551-86 (APELANTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE LEANDRO DA SILVA - CPF: 028.880.261-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA [730KG] – STJ – PERSPECTIVA DE ELEVAÇÃO EM DOBRO DA PENA EM QUANTIDADE INFERIOR À APREENDIDA - EXASPERAÇÃO IDÔNEA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

A maconha apreendida é passível de ser estimada em aproximadamente R$951.300,00 (novecentos e cinquenta e um mil e trezentos reais), utilizando-se como referência o valor de
o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) por quilo da maconha, de acordo com estudo empírico (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos] -
disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 10.7.2023).

A quantidade de entorpecente transportada pelo apelante [mais de setecentos e trinta quilos] permitiria a distribuição de, ao menos, 730.000 (setecentos e trinta mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio
(Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

A quantidade apreendida - superior a 700kg (cem quilos) de maconha - se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

“
Quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

“No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (133,720 kg de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 746.798/SP).

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, readequou a Tese nº 585 e assentou ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1039281-88.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

JAIR DE MOURA MATOS JUNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIR DE MOURA MATOS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1039281-88.2022.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 162107290).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 169592313).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169592315).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação da Defesa: Pretendida a readequação da pena-base, que foi fixada 05 (cinco) anos acima do mínimo legal – Inviabilidade – Exorbitante quantidade de droga apreendida – 769 (setecentos e sessenta e nove tabletes) de maconha, pesando o total de 731.620,12 kg (setecentos e trinta e um quilogramas, seiscentos e vinte gramas e doze centigramas) – Inteligência do artigo 42, da Lei Antitóxicos – Requestada a valoração da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Confissão que, apesar de reconhecida, fora regularmente compensada com a agravante de reincidência. – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 172741190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua 10, número 53, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT o denunciado JAIR DE MOURA MATOS JÚNIOR, alcunha “Jairzinho”, trazia consigo/ guardava/mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares durante patrulhamento no local supramencionado, avistaram que ao visualizar a presença da guarnição, o denunciado evadiuse pela via pública. Diante disso, realizaram breve acompanhamento, oportunidade em que realizaram a abordagem de JAIR, e durante busca pessoal, encontraram 2 (dois) pedaços de Maconha em formato de tablete, acondicionados em embalagem azul escrito “amostra”.

3) Segundo consta, durante entrevista informal, JAIR relatou que estava naquele local para realizar a venda do entorpecente para uma pessoa não identificada. No momento em que foi questionado se haviam mais drogas, o denunciado indicou alguns endereços, nos bairros Carrapicho, Manga e um matagal próximo ao bairro Construmat, nesta urbe, locais onde a guarnição realizou diligências, mas nada de ilícito fora encontrado.

4) Apurou-se que posteriormente, o denunciado revelou que na sua própria residência, localizada no bairro Dom Orlando Chaves, nesta urbe, havia outra quantidade da substância ilícita. Desse modo, os policiais diligenciaram até o local, onde foram recebidos por Bruno Felipe Leandro, irmão do denunciado, que franqueou a entrada da guarnição. Durante busca domiciliar, os agentes lograram êxito em encontrar entre o quarto e o quintal, 769 (setecentos e sessenta e nove tabletes) de Maconha e 1 (uma) balança de precisão [...]

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 106196157, pelo Auto de Apreensão ID 106196158, pelo Laudo de Constatação de nº 2177/2022 (ID 106196179), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA”, pesando 731.620,12 kg (setecentos e trinta e um quilogramas, seiscentos e vinte gramas e doze centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JAIR DE MOURA MATOS JÚNIOR, alcunha “Jairzinho”, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 169592263)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu JAIR DE MOURA MATOS JÚNIOR, alcunha “Jairzinho”, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime.

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa. Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constatou-se que todas, à exceção de uma, são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Contudo, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, à toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga, sendo 731.620,12 kg (setecentos e trinta e um quilogramas, seiscentos e vinte gramas e doze centigramas) de “maconha”, o que demanda maior rigor quando da aplicação da pena. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 e 42 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplico a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa. Na oportunidade, esclareço que em relação à condenação operada na ACP NU 19785-03.2016.8.11.0002 será utilizada na segunda fase para fins de agravamento da pena. Na SEGUNDA FASE da dosimetria concorrem circunstâncias agravante e atenuante. Presente a agravante da REINCIDÊNCIA, prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal, conforme condenação operada na ACP NU 19785-03.2016.8.11.0002. Contudo, presente no caso também a atenuante da CONFISSÃO prevista no artigo 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal, promovo a compensação integral, resultando a PENA INTERMEDIARIA em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa. Na TERCEIRA FASE constato que ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno-a DEFINITIVA em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 169592299)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão ao considerar a apreensão de 731.620Kg (setecentos e trinta e um quilos e seiscentos e vinte gramas) de maconha.

No caso, a maconha apreendida é passível de ser estimada em aproximadamente
R$ 951.300,00 (novecentos e cinquenta e um mil e trezentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de
o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) por quilo da maconha, de acordo com estudo empírico (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos] -
disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 10.7.2023).

A maconha transportada pelo apelante [mais de 730kg] permitiria a distribuição de, ao menos, 730.000 (setecentos e trinta mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio
(Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Essa quantidade apreendida - superior a 700kg (cem quilos) de maconha - se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Anota-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em dobro para apreensão de 133kg (cento e trinta e três quilos) de maconha - quantidade muito inferior a transportada pelo apelante - correspondente a menos de 20% -, “
in verbis
”:

“No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (133,720 kg de
maconha
) para elevar a
pena-base
em 5
anos
de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15
anos
), a
elevação
da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte [...].”
(AgRg no HC n. 746.798/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2022).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [dobro] revela-se proporcional à quantidade da droga apreendida, mantendo-a
em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Quanto à confissão espontânea, o Juízo singular reconheceu a referida atenuante, porém compensou-a com a agravante da reincidência (SEEU 0025043-34.2017.8.11.0042 – posse de arma de fogo de uso permitido e furto qualificado, cujas condenações ocorreram 2.12.2014 e 3.4.2018), compensando-as integralmente.

Recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, o c. STJ readequou a Tese nº 585 e assentou ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3º Seção – Julgado em 27.6.2022).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual a pena definitiva aplicada pelo Juízo singular em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa deve ser conservada.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023